Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. LIMITE LEGAL OBSERVADO. VALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo, indeferiu o pedido de suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados. A agravante sustenta, como fato novo, suposta manobra contábil praticada por instituição bancária relativa ao adiantamento de 13o salário, com apropriação integral de valores creditados em conta corrente, o que teria comprometido indevidamente seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar já submetido ao exame do colegiado por meio de agravo de instrumento; e (ii) verificar se os descontos efetuados pela instituição financeira excedem o limite legal da margem consignável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno se volta contra decisão monocrática que já está sujeita ao reexame pelo colegiado no próprio agravo de instrumento, de modo que os pedidos coincidem e o agravo interno perde seu objeto, por ausência de interesse recursal.
4. A suposta ocorrência de fato novo (manobra contábil relacionada ao 13o salário) já fora suscitada nas razões do agravo de instrumento e será apreciada oportunamente, não justificando reanálise liminar.
5. Os contracheques e fichas financeiras constantes dos autos revelam que os descontos realizados a título de empréstimos consignados representam aproximadamente 26% da remuneração bruta da agravante, abaixo do limite legal de 35% previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003.
6. O STJ, no Tema Repetitivo no 1.085, assentou a validade de descontos bancários autorizados em conta corrente, mesmo quando esta for utilizada para recebimento de salários, sem aplicação do limite da Lei no 10.820/2003.
7. A jurisprudência da 4a Turma Cível reconhece que não há violação ao mínimo existencial quando, após os descontos autorizados, resta valor superior ao salário mínimo vigente.
8. A controvérsia sobre a legalidade dos contratos bancários e descontos deverá ser solucionada após a instrução processual, não havendo verossimilhança suficiente para justificar a tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega antecipação de tutela em agravo de instrumento não apresenta interesse recursal quando o mérito da liminar será analisado pelo colegiado no próprio agravo.
2. É válida a realização de descontos em folha de pagamento até o limite de 35% para empréstimos consignados, nos termos da Lei no 10.820/2003.
3. Não configura violação ao mínimo existencial quando, após os descontos autorizados, resta ao devedor quantia superior ao salário mínimo.
4. A análise da legalidade dos descontos vinculados a contratos bancários exige instrução probatória e não comporta antecipação de tutela quando ausente probabilidade de provimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.792.716/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.05.2021 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1064486, 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 07.12.2017; Acórdão 1829754, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJE 26.03.2024.